Tribunal: TJMT
Processo: 1029359-32.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029359-32.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[INSTITUTO DE PROTECAO E GESTAO DO EMPREENDEDORISMO E RELACOES DE CONSUMO - IPGE - CNPJ: 23.294.139/0001-90 (APELANTE), MAYRA VIEIRA DIAS - CPF: 159.071.238-26 (ADVOGADO), MINERACAO MANAH EIRELI - CNPJ: 37.759.868/0001-80 (APELADO), JORGE LUIZ DE BARROS FILHO - CPF: 857.762.685-75 (ADVOGADO), MANAH PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA - CNPJ: 37.517.400/0001-89 (APELADO), JORGE ALEXANDRE CALAZANS BAHIA - CPF: 192.888.628-03 (ADVOGADO), FELIPE SOARES DE AGUIAR - CPF: 019.584.921-32 (ADVOGADO), CARLOS MAGNO SANTANA COSTA - CPF: 339.534.221-20 (APELADO), ALESSANDRO ELIAS EUSEBIO - CPF: 603.034.251-72 (APELADO), CMSC PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES LTDA - CNPJ: 37.231.037/0001-30 (APELADO), AEE PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES LTDA - CNPJ: 32.076.777/0001-26 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA DE ASSOCIAÇÃO CIVIL. DEFESA DE INVESTIDORES OCASIONAIS E VULNERÁVEIS. CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE CONSUMO. FINALIDADES ESTATUTÁRIAS COMPATÍVEIS E CONSTITUIÇÃO HÁ MAIS DE UM ANO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de Apelação interposto por associação civil contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu a Ação Civil Pública, sem resolução do mérito, ao fundamento de ilegitimidade ativa para defender interesses de investidores em suposta relação de mercado de valores mobiliários.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i)
a associação civil recorrente possui legitimidade para propor ação coletiva visando à reparação de danos causados a investidores, em tese, vítimas de fraude, diante da aplicação concorrente da Lei n. 7.913/1989, que dispõe sobre a ação civil pública de responsabilidade por danos causados aos investidores no mercado de valores mobiliários e da Lei 7.347/1985 (Ação Civil Pública);

(ii)
há pertinência temática entre os objetivos estatutários da associação e o objeto da ação coletiva, considerando a tese de existência de relação de consumo entre os investidores e os demandados.

III. Razões de decidir

3. A Lei n. 7.913/1989 admite a aplicação subsidiária da Lei 7.347/1985, de modo que não exclui, mas integra os legitimados para a Ação Civil Pública, permitindo a atuação de associações com mais de um ano de existência e pertinência temática comprovada.
4. A entidade autora demonstrou finalidades estatutárias compatíveis com o objeto da demanda, abrangendo a proteção de investidores e o combate a fraudes financeiras estruturadas em contratos dissimulados de investimento coletivo.
5. A relação jurídica subjacente apresenta elementos típicos da relação de consumo, diante da vulnerabilidade dos investidores e da estrutura aparentemente fraudulenta caracterizada como pirâmide financeira, legitimando a aplicação do CDC.

6. Jurisprudência do STJ reconhece a possibilidade de aplicação do CDC em casos de SCP (sociedade em conta de participação) fraudulentamente utilizadas como instrumento de captação de recursos junto a investidores ocasionais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação Cível provido para reconhecer a legitimidade ativa do IPGE e determinar o prosseguimento da Ação Civil Pública.

Tese de julgamento:

1. A associação civil regularmente constituída e com finalidades estatutárias compatíveis possui legitimidade ativa para propor ação civil pública de defesa de investidores vítimas de fraudes, nos termos da Lei n. 7.347/1985, aplicável de forma subsidiária à Lei n. 7.913/1989.

2. É admissível a aplicação do CDC nas hipóteses em que a sociedade em conta de participação for utilizada como instrumento fraudulento de captação de recursos, caracterizando relação de consumo com investidores vulneráveis.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXI; L. 7.913/1989, art. 3º; L. 7.347/1985, art. 5º, V, “a” e “b”; CDC, arts. 2º e 3º; CC/2002, arts. 166 e 884.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.943.845/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 22.03.2022, DJe 31.03.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Instituto de Proteção e Gestão do Empreendedorismo e Relações de Consumo - IPGE, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca da Capital, que, ao apreciar a Ação Civil Pública ajuizada contra a Mineração Manah Ltda. e outros, indeferiu a petição inicial, com fundamento no artigo 330, II, do Código de Processo Civil, julgando extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do mesmo diploma legal.

Nas razões recursais, o Apelante relata que a Ação Civil Pública foi proposta com o objetivo de obter o ressarcimento de danos causados a consumidores que firmaram com os Apelados contratos denominados “sociedade em conta de participação” (SCP), nos quais se previa pagamento mensal de rendimentos em torno de 3% sobre o valor aportado.

Alega que, a partir de março de 2024, houve interrupção dos pagamentos e que um grande número de consumidores não conseguiu sacar valores e recuperar os investimentos, em muitos casos correspondentes a economias de toda uma vida.

Afirma preencher todos os requisitos legais para atuar, inclusive quanto à representatividade adequada e pertinência temática, sendo equivocada a conclusão do Juízo de Primeiro Grau de que, embora preenchidos formalmente os requisitos legais, não haveria representatividade adequada por não se tratar de relação de consumo.

Assevera que, ainda que se admitisse hipoteticamente a inexistência de relação consumerista, detém legitimidade e adequada representatividade, pois suas finalidades estatutárias abrangem a defesa de investidores, a proteção do consumidor e o combate a esquemas fraudulentos, objetivos que descreve pormenorizadamente com base em seu Estatuto.

Argumenta que a legislação de regência atribui legitimidade para propor ação coletiva às associações constituídas há pelo menos um ano e com fins institucionais compatíveis, bastando a existência de liame entre suas finalidades e o objeto da demanda.

Aduz que, no caso, não há dúvida quanto à configuração da relação de consumo, salientando que a denominada sociedade em conta de participação (SCP) foi utilizada como disfarce para contrato de investimento coletivo, estruturado para contornar a fiscalização da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Ressalta que, na realidade, o “sócio ostensivo” oferecia serviço de gestão destinado à captação e à remuneração de valores de terceiros (sócios ocultos/investidores), que figuravam como destinatários finais do serviço, enquadrando-se o ajuste no conceito de serviço do artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, inclusive de natureza financeira.

Defende que os aderentes eram investidores ocasionais e vulneráveis, e que houve desproporção de forças entre as partes.

Com essas razões, requer o provimento do recurso para reformar a sentença que indeferiu a petição inicial, reconhecer a legitimidade ativa e determinar o regular processamento da Ação Civil Pública.

Apresentaram contrarrazões Alessandro Elias Eusébio e outros (id. 289179421), bem como as empresas Mineração Manah Ltda. e Manah Participações Societárias Ltda. (id. 289179436).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Doutor José Antônio Borges Pereira, opina pelo provimento do Recurso (id. 305805876).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, o presente Recurso de Apelação foi interposto pelo Instituto de Proteção e Gestão do Empreendedorismo e Relações de Consumo - IPGE contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca da Capital, que indeferiu a petição inicial da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer movida em desfavor da Mineração Manah Ltda. e outros, extinguindo o processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 330, II e 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

Denota-se dos autos que o Instituto de Proteção e Gestão do Empreendedorismo e Relações de Consumo – IPGE ajuizou a Ação Civil Pública, narrando que os réus se apresentam como mineradora de metais preciosos, mantêm perfil ativo em redes sociais e operam plataforma própria, por meio da qual divulgam intensamente suas atividades e os retornos financeiros ofertados aos aderentes.

Afirmou que a captação em massa por meio de publicidade e suposta prestação de “serviço de investimento”, com pagamentos de rendimentos feitos, em verdade, com ingressos de novos aderentes, caracteriza esquema de pirâmide financeira.

Relatou que, em fevereiro e março de 2024, houve suspensão dos pagamentos, com justificativas não concretizadas (p.ex., venda de imóvel em Santa Catarina), deixando cerca de 3.000 “clientes” sem restituição dos aportes.

Sustentou a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso, por entender que a SCP (sociedade em conta de participação) teria sido usada como disfarce para contrato de investimento coletivo ofertado ao público, configurando relação de consumo com destinatários finais vulneráveis.

Com essas razões, formulou os seguintes pedidos:

“[...] 10. Seja julgado procedente todos os pedidos desta ação, tornando definitiva a tutela de urgência requerida e deferida liminarmente, requerendo ainda sejam julgados procedentes os seguintes pedidos:

11. Declarar a nulidade e ineficácia dos contratos (negócio jurídico nulo) firmados pelo grupo econômico com os consumidores, haja vista se tratar de um esquema criminoso, sendo totalmente nulo e ineficaz os negócios jurídicos firmados com os consumidores, nos termos do artigo 166 do Código Civil, devendo ser pronunciada pelo juiz a nulidade e a ineficácia de tais contratos (artigo 168, parágrafo único do Código Civil), nulidades estas que podem ser alegadas e reconhecidas em qualquer tempo e grau de jurisdição, haja vista que negócio jurídico nulo (artigo 166, CC) não é suscetível de confirmação, e nem convalesce pelo decurso do tempo (artigo 169, CC), devendo ser tomadas todas as medidas cabíveis para a retomada do status quo anterior em decorrência da nulidade e ineficácia dos contratos firmados com os

consumidores, possibilitando o ressarcimento dos consumidores lesados pela fraude, eis que esta é a única forma justa de retomar o status quo anterior, bem como, por ser proibido o enriquecimento ilícito, nos termos do artigo 884 do Código Civil;

12. Seja reconhecido e declarado o direito de os consumidores lesados terem restituídos os valores custodiados e retomada de status quo anterior ao negócio jurídico ilícito, nulo e ineficaz firmado pelas empresas requeridas com os consumidores lesados

[...]

13. Seja determinada a desconsideração da personalidade jurídica para inclusão dos sócios do grupo econômico no polo passivo, de modo alcançar seus bens particulares para a satisfação e garantia dos pedidos realizados nesta ação;

14. Requer sejam os réus, pessoas físicas e pessoas jurídicas que compõe o grupo econômico (incluindo os sócios), condenados solidariamente a arcar com os prejuízos e danos causados, condenando-as a devolver o capital aportado por cada consumidor prejudicado, integralmente, acrescido de juros e correção monetária desde a data do aporte;

15. Requer a condenação solidária de todos os réus acima citados, a indenizarem todas as vítimas das consequências da fraude nos contratos de investimentos, pagando-lhes indenização pelos danos morais individuais a ser apurado de forma isonômica, correspondente a 30% do valor que foram enganados a investir com o grupo criminoso, o qual deve ser acrescido de juros e correção monetária a contar da data do evento danoso;

16. A condenação solidária de todos os réus, a pagarem indenização pelos danos morais coletivos causados a milhares de vítimas no valor de 10% (dez por cento) do total auferido após liquidação deva ser destinada para o Fundo previsto em lei [...]”.

O julgador singular, ao apreciar a demanda em sede inicial, concluiu pela ilegitimidade ativa do Instituto de Proteção e Gestão do Empreendedorismo e Relações de Consumo – IPGE para a propositura da ação, ao fundamento de que a pretensão deduzida versa sobre responsabilização por danos a investidores no mercado de valores mobiliários, hipótese regida pela Lei n. 7.913/1989, que confere legitimidade específica ao Ministério Público e à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Por essa razão, afastou a legitimidade genérica das associações prevista na Lei n. 7.347/1985 e, com base no artigo 330, II, do CPC, indeferiu a petição inicial, extinguindo o feito sem resolução do mérito nos termos do art. 485, I, do CPC, ficando a parte dispositiva da sentença assim redigida:

“Pelo exposto, ante ilegitimidade ativa, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL com fundamento no art. 330, incisos II, do Código de Processo Civil e, por conseguinte, JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, incisos I, do mesmo estatuto processual. [...]”. (id. 289179359).

Contra essa decisão, o
Instituto de Proteção e Gestão do Empreendedorismo e Relações de Consumo – IPGE
, interpôs o
presente Recurso de Apelação Cível.

Assiste-lhe razão.

Delimita-se a controvérsia à adequada interpretação do regime de legitimação ativa nas ações coletivas voltadas à responsabilização por danos causados a investidores, especialmente quando presentes traços inequívocos de relação de consumo.

O Juízo de Primeiro Grau partiu da premissa de que a Lei n. 7.913/1989, por ser especial, reservaria a legitimação exclusivamente ao Ministério Público e à Comissão de Valores Mobiliários, afastando as associações.

Tal interpretação, contudo, não se sustenta à luz do próprio texto legal, que assim dispõe:

Art. 3º À ação de que trata esta Lei aplica-se, no que couber, o disposto na Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985.

Daí decorrente, conclui-se que o artigo 3º da Lei n. 7.913/1989 determina, de forma expressa, a aplicação subsidiária da Lei n. 7.347/1985 “no que couber”, o que revela a intenção do legislador de integrar – e não de restringir – o rol de legitimados, de modo a assegurar máxima efetividade à tutela dos direitos transindividuais.

A Lei da Ação Civil Pública (Lei n. 7.347/1985), por sua vez, estabelece um elenco amplo de legitimados, entre os quais se incluem as associações civis regularmente constituídas há pelo menos um ano e com pertinência temática em relação às suas finalidades institucionais (artigo 5º, V, “a” e “b”). Veja-se:

Art. 5º Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar:

[...]

V - a associação que, concomitantemente:

a) esteja constituída há pelo menos 1 (um) ano nos termos da lei civil;

b) inclua, entre suas finalidades institucionais, a proteção ao patrimônio público e social, ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência, aos direitos de grupos raciais, étnicos ou religiosos ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico.

Na hipótese, não se pode afirmar que a especialidade da lei que “
dispõe sobre a ação civil pública de responsabilidade por danos causados aos investidores no mercado de valores mobiliários
”

deve ser interpretada como exclusão tácita dos demais legitimados da Lei de Ação Civil Pública. Ao revés, a remissão expressa da Lei n. 7.913/1989 à Lei n. 7.347/1985 opera como mecanismo de complementariedade normativa, admitindo, no que couber, a incidência da Lei de Ação Civil Pública para autorizar a atuação das associações que preencham os requisitos do artigo 5º, V, “a” e “b”, sem prejuízo das atribuições legalmente conferidas ao Ministério Público e à Comissão de Valores Mobiliários.

No caso, o
Instituto de Proteção e Gestão do Empreendedorismo e Relações de Consumo – IPGE
demonstrou preencher os requisitos legais.

A prova documental atesta sua constituição há período superior a um ano, bem como finalidades estatutárias diretamente voltadas à defesa do consumidor, à proteção de investidores e ao combate a práticas fraudulentas no mercado, abrangendo, entre outras, a repressão a pirâmides financeiras, fraudes empresariais e ilícitos no mercado de capitais.

“Artigo 2º – O INSTITUTO DE PROTEÇÃO E GESTÃO DO EMPREENDEDORISMO E RELAÇÕES DE CONSUMO terá a sigla IPGE e
tem por finalidade e objetivo
s:

I – Semear, incentivar e fortalecer o empreendedorismo, bem como atuar de maneira ostensiva no combate às práticas nocivas que prejudicam o desenvolvimento da atividade empreendedora e as relações comerciais no Brasil;

II – Atuar para redução da burocracia com objetivo de incentivar o empreendedorismo e contribuir para o fortalecimento das garantias de livre mercado e criação de incentivo para novos negócios visando geração de emprego e renda;

III – Atuar de forma incisiva visando melhorar o ambiente de negócios do país para micro e pequenas empresas;

IV – Contribuir para a ampliação de opções de crédito para incentivo ao empreendedorismo e fomento às empresas, bem como auxiliar para tornar esse tema recorrente na agenda econômica e política do Brasil;

V – Democratizar o acesso aos serviços jurídicos para MEI’S, Micro/Pequenas Empresas e Startups, garantindo renda justa para a classe de advogados;

VI – Atuar na busca de soluções efetivas para a redução do chamado Custo Brasil, que gera altas despesas sobre o produto brasileiro e causa injustiças ao consumidor;

VII – Contribuir para o combate dos cartéis que atuam nas licitações governamentais, para que o Estado empregue seus recursos de maneira apropriada em consonância com os padrões de isonomia, qualidade e eficiência, através de licitações transparentes e econômicas;

VIII - Atuar no combate de formas de abuso do poder econômico exercido por grandes corporações, quando divorciado das leis e do dever de solidariedade e respeito com os consumidores brasileiros.

IX- Atuar no combate as práticas ilícitas nas relações de consumo
.

X- Combater esquemas fraudulentos que se utilizam ardilosamente da atividade empresarial para obtenção de vantagens ilícitas (Pirâmides Financeiras e outras fraudes), causando prejuízos aos consumidores;

XI – Atuar na defesa de empreendedores e investidores/consumidores vítimas de fraudes financeiras, denunciando as más práticas nesse mercado.

XII - Desenvolver elou apoiar cursos, seminários, palestras e eventos relacionados à educação financeira, empreendedorismo e gestão de negócios.

XIII - Contribuir para a redução de custos e agilidade na solução de conflitos, incentivando a prática da negociação, mediação, conciliação e arbitragem;

desenvolvendo elou apoiando cursos que tenham por objetivo a formação de gestores de conflitos, bem como incentivar o desenvolvimento profissional do gestor de conflitos, com foco nos princípios da ética profissional, moral e social.

XIV - Manter convénios e ou outras formas de acordo em direito admitidas, com entidades nacionais ou internacionais, que possuam objetivos e ou atividades similares ou complementares às elencadas nos incisos anteriores.

XV - Desenvolver, manter, incrementar e gerir, atividade e projetos de educação; voltados ao empreendedorismo, educação financeira e sobre investimento aos consumidores e gestão de negócios.

XVI - Realizar, promover ou participar de atividades sociais, culturais ou esportivas para obtenção de recursos.

XVII - Atuar na proteção do consumidor, e à ordem econômica.

XVIII - Atuar no combate de fraudes e práticas ilícitas praticadas no mercado de capitais e na reparação de danos causados aos investidores e consumidores.

XIX - Atuar no combate e na reparação de danos decorrentes de vazamento de dados pessoais de consumidores e investidores, em violação da legislação de regência.

XX - Atuar como REPRESENTANTE dos associados que expressamente

autorizarem, em demandas judiciais que os associados tenham interesse;

XXI – Atuar em demandas judiciais como SUBSTITUTA PROCESSUAL de todas as pessoas (associados e não associados) que tiverem interesses e/ou direitos coletivos, difusos e individuais homogêneos a serem garantidos, desde que tais interesses e direitos estejam alinhados aos objetivos e finalidades estatutárias que esta entidade visa defender;

XXII - Educação para o consumo e empreendedorismo;

XXIII - Orientação aos consumidores e empreendedores acerca de seus direitos e obrigações nas relações de consumo XXIV - Fiscalização e estudo do mercado de investimento e consumo, das legislações nacionais e internacionais, bem como de decisões judiciais referentes a legislação de defesa do consumidor;

XXV - Estudos e pesquisas, desenvolvimento de tecnologias alternativas, produção e divulgação de informações e conhecimentos técnicos e científicos que digam respeito as atividades mencionadas neste artigo (em atenção a Lei Federal 13019/14 artigo 84).“. (id. 289179064). [destaquei]

Verifica-se, portanto, correspondência direta entre o objeto da ação, que busca resguardar um conjunto expressivo de vítimas de supostos contratos de investimento dissimulados sob a forma de sociedade em conta de participação, e as finalidades institucionais da entidade, circunstância que evidencia, de forma inequívoca, o atendimento da exigência de pertinência temática.

Importa realçar, ademais, que a própria moldura fática delineada nos autos evidencia a presença de traços consumeristas relevantes. Os aderentes, ao que tudo indica, investidores ocasionais, foram induzidos por intensa publicidade a contratar sob a roupagem de sociedade em conta de participação, com promessa de rendimentos fixos e elevados

Ressalte-se, a propósito, que o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu a possibilidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor em hipóteses de utilização da sociedade em conta de participação como instrumento fraudulento para captação de valores junto ao público, em prejuízo de investidores ocasionais e vulneráveis. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA 7/STJ. OFENSA A RESOLUÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 5 E 7 DO STJ. RESCISÃO CONTRATUAL.
SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO
.
INVESTIMENTO FINANCEIRO
.
RELAÇÃO DE CONSUMO
.
INCIDÊNCIA DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA
.
POSSIBILIDADE
.
INVESTIDOR OCASIONAL
. COMPETÊNCIA DO FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR.

1- Recurso especial interposto em 15/4/2021 e concluso ao gabinete em 28/6/2021.

2- O propósito recursal consiste em dizer se: a) estaria configurado cerceamento de defesa; b) a competência para analisar processo de rescisão de contrato de sociedade em conta de participação seria de vara especializada; c) o foro competente para o julgamento da demanda, em não sendo acolhida a alegação de incompetência absoluta, seria aquele da sede da pessoa jurídica; d) haveria possibilidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor em hipótese de rescisão de contrato de sociedade em conta de participação; e e) caberia a devolução dos valores investidos ante o elevado risco do investimento.

3- Encontrando-se delimitado o contexto fático-probatório no acórdão recorrido, evidenciando a desnecessidade e inutilidade da prova, rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, pois rever a conclusão do Tribunal a quo no sentido de que era cabível o julgamento antecipado da lide encontra óbice no enunciado da Súmula 7 do STJ.

4- A indicação de ofensa a resoluções, portarias e circulares, não enseja a abertura da via especial, pois os aludidos atos normativos não se enquadram no conceito de lei previsto no art. 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal.

5- O exame da caracterização ou não do inadimplemento contratual exigiria o reexame do arcabouço fático-probatório acostado aos autos, além de interpretação de cláusulas contratuais, o que esbarra nos óbices das súmulas 5 e 7 do STJ.

6- Nos termos do art. 991, caput, do Código Civil, na sociedade em conta de participação, a atividade constitutiva do objeto social é exercida unicamente pelo sócio ostensivo, em seu nome individual e sob sua própria e exclusiva responsabilidade, participando os demais dos resultados correspondentes.

7- "
O CDC poderá ser utilizado para amparar concretamente o investidor ocasional (figura do consumidor investidor)
, não abrangendo em seu âmbito de proteção aquele que desenvolve a atividade de investimento de maneira reiterada e profissional."

(REsp 1785802/SP, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 06/03/2019).

8- Para incidência excepcional do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de sociedade em conta de participação, devem estar presentes dois requisitos: (a) a caracterização do sócio participante ou oculto como investidor ocasional vulnerável, e (b) ter sido a sociedade em conta de participação constituída ou utilizada com fim fraudulento, notadamente para afastar a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

9- Na hipótese dos autos, extrai-se do arcabouço fático delineado pela Corte de origem que se encontra evidenciada a desproporção de forças entre as partes diante da estruturação e forma de remuneração do sócio ostensivo e a
caracterização do recorrido como investidor ocasional vulnerável
,
pois este não desenvolve a referida atividade de maneira reiterada e profissional
,
razão pela qual se subsome ao conceito de consumidor
. Ademais, a ré é suspeita de ter utilizado a forma de sociedade em conta de participação como ardil para burlar as regras de proteção do consumidor, motivo pelo qual é de rigor a incidência das normas consumeristas, não havendo que se falar, portanto, em incompetência na hipótese em apreço.

10- Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. (STJ, REsp n. 1.943.845/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 31/3/2022). [destaquei]

A interpretação sistemática e teleológica dos diplomas de regência, portanto, conduz à conclusão de que a Lei n. 7.913/1989 não exclui, mas convoca a aplicação subsidiária da Lei n. 7.347/1985, permitindo a atuação das associações que preencham os requisitos legais.

Nessa perspectiva, o indeferimento da petição inicial por ilegitimidade ativa somente se justificaria diante de manifesta incompatibilidade, o que não se verifica.

Dessarte, impõe-se reconhecer a legitimidade ativa do IPGE para a propositura da presente ação civil pública. A conclusão diversa, a pretexto de conferir prevalência absoluta à especialidade da Lei n. 7.913/1989, acabaria por negar vigência ao seu artigo 3º, desarmonizando o microssistema coletivo e esvaziando o princípio da máxima efetividade da tutela jurisdicional.

Assim, a sentença merece reforma, com o consequente prosseguimento do feito na origem, para regular processamento, saneamento e julgamento do mérito, inclusive com a reavaliação das tutelas de urgência postuladas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Instituto de Proteção e Gestão do Empreendedorismo e Relações de Consumo – IPGE, para reconhecer a sua legitimidade ativa e, por conseguinte, anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem, a fim de que a Ação Civil Pública tenha regular prosseguimento, com a devida apreciação do mérito.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, o presente Recurso de Apelação foi interposto pelo Instituto de Proteção e Gestão do Empreendedorismo e Relações de Consumo - IPGE contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca da Capital, que indeferiu a petição inicial da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer movida em desfavor da Mineração Manah Ltda. e outros, extinguindo o processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 330, II e 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

Denota-se dos autos que o Instituto de Proteção e Gestão do Empreendedorismo e Relações de Consumo – IPGE ajuizou a Ação Civil Pública, narrando que os réus se apresentam como mineradora de metais preciosos, mantêm perfil ativo em redes sociais e operam plataforma própria, por meio da qual divulgam intensamente suas atividades e os retornos financeiros ofertados aos aderentes.

Afirmou que a captação em massa por meio de publicidade e suposta prestação de “serviço de investimento”, com pagamentos de rendimentos feitos, em verdade, com ingressos de novos aderentes, caracteriza esquema de pirâmide financeira.

Relatou que, em fevereiro e março de 2024, houve suspensão dos pagamentos, com justificativas não concretizadas (p.ex., venda de imóvel em Santa Catarina), deixando cerca de 3.000 “clientes” sem restituição dos aportes.

Sustentou a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso, por entender que a SCP (sociedade em conta de participação) teria sido usada como disfarce para contrato de investimento coletivo ofertado ao público, configurando relação de consumo com destinatários finais vulneráveis.

Com essas razões, formulou os seguintes pedidos:

“[...] 10. Seja julgado procedente todos os pedidos desta ação, tornando definitiva a tutela de urgência requerida e deferida liminarmente, requerendo ainda sejam julgados procedentes os seguintes pedidos:

11. Declarar a nulidade e ineficácia dos contratos (negócio jurídico nulo) firmados pelo grupo econômico com os consumidores, haja vista se tratar de um esquema criminoso, sendo totalmente nulo e ineficaz os negócios jurídicos firmados com os consumidores, nos termos do artigo 166 do Código Civil, devendo ser pronunciada pelo juiz a nulidade e a ineficácia de tais contratos (artigo 168, parágrafo único do Código Civil), nulidades estas que podem ser alegadas e reconhecidas em qualquer tempo e grau de jurisdição, haja vista que negócio jurídico nulo (artigo 166, CC) não é suscetível de confirmação, e nem convalesce pelo decurso do tempo (artigo 169, CC), devendo ser tomadas todas as medidas cabíveis para a retomada do status quo anterior em decorrência da nulidade e ineficácia dos contratos firmados com os

consumidores, possibilitando o ressarcimento dos consumidores lesados pela fraude, eis que esta é a única forma justa de retomar o status quo anterior, bem como, por ser proibido o enriquecimento ilícito, nos termos do artigo 884 do Código Civil;

12. Seja reconhecido e declarado o direito de os consumidores lesados terem restituídos os valores custodiados e retomada de status quo anterior ao negócio jurídico ilícito, nulo e ineficaz firmado pelas empresas requeridas com os consumidores lesados

[...]

13. Seja determinada a desconsideração da personalidade jurídica para inclusão dos sócios do grupo econômico no polo passivo, de modo alcançar seus bens particulares para a satisfação e garantia dos pedidos realizados nesta ação;

14. Requer sejam os réus, pessoas físicas e pessoas jurídicas que compõe o grupo econômico (incluindo os sócios), condenados solidariamente a arcar com os prejuízos e danos causados, condenando-as a devolver o capital aportado por cada consumidor prejudicado, integralmente, acrescido de juros e correção monetária desde a data do aporte;

15. Requer a condenação solidária de todos os réus acima citados, a indenizarem todas as vítimas das consequências da fraude nos contratos de investimentos, pagando-lhes indenização pelos danos morais individuais a ser apurado de forma isonômica, correspondente a 30% do valor que foram enganados a investir com o grupo criminoso, o qual deve ser acrescido de juros e correção monetária a contar da data do evento danoso;

16. A condenação solidária de todos os réus, a pagarem indenização pelos danos morais coletivos causados a milhares de vítimas no valor de 10% (dez por cento) do total auferido após liquidação deva ser destinada para o Fundo previsto em lei [...]”.

O julgador singular, ao apreciar a demanda em sede inicial, concluiu pela ilegitimidade ativa do Instituto de Proteção e Gestão do Empreendedorismo e Relações de Consumo – IPGE para a propositura da ação, ao fundamento de que a pretensão deduzida versa sobre responsabilização por danos a investidores no mercado de valores mobiliários, hipótese regida pela Lei n. 7.913/1989, que confere legitimidade específica ao Ministério Público e à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Por essa razão, afastou a legitimidade genérica das associações prevista na Lei n. 7.347/1985 e, com base no artigo 330, II, do CPC, indeferiu a petição inicial, extinguindo o feito sem resolução do mérito nos termos do art. 485, I, do CPC, ficando a parte dispositiva da sentença assim redigida:

“Pelo exposto, ante ilegitimidade ativa, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL com fundamento no art. 330, incisos II, do Código de Processo Civil e, por conseguinte, JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, incisos I, do mesmo estatuto processual. [...]”. (id. 289179359).

Contra essa decisão, o
Instituto de Proteção e Gestão do Empreendedorismo e Relações de Consumo – IPGE
, interpôs o
presente Recurso de Apelação Cível.

Assiste-lhe razão.

Delimita-se a controvérsia à adequada interpretação do regime de legitimação ativa nas ações coletivas voltadas à responsabilização por danos causados a investidores, especialmente quando presentes traços inequívocos de relação de consumo.

O Juízo de Primeiro Grau partiu da premissa de que a Lei n. 7.913/1989, por ser especial, reservaria a legitimação exclusivamente ao Ministério Público e à Comissão de Valores Mobiliários, afastando as associações.

Tal interpretação, contudo, não se sustenta à luz do próprio texto legal, que assim dispõe:

Art. 3º À ação de que trata esta Lei aplica-se, no que couber, o disposto na Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985.

Daí decorrente, conclui-se que o artigo 3º da Lei n. 7.913/1989 determina, de forma expressa, a aplicação subsidiária da Lei n. 7.347/1985 “no que couber”, o que revela a intenção do legislador de integrar – e não de restringir – o rol de legitimados, de modo a assegurar máxima efetividade à tutela dos direitos transindividuais.

A Lei da Ação Civil Pública (Lei n. 7.347/1985), por sua vez, estabelece um elenco amplo de legitimados, entre os quais se incluem as associações civis regularmente constituídas há pelo menos um ano e com pertinência temática em relação às suas finalidades institucionais (artigo 5º, V, “a” e “b”). Veja-se:

Art. 5º Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar:

[...]

V - a associação que, concomitantemente:

a) esteja constituída há pelo menos 1 (um) ano nos termos da lei civil;

b) inclua, entre suas finalidades institucionais, a proteção ao patrimônio público e social, ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência, aos direitos de grupos raciais, étnicos ou religiosos ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico.

Na hipótese, não se pode afirmar que a especialidade da lei que “
dispõe sobre a ação civil pública de responsabilidade por danos causados aos investidores no mercado de valores mobiliários
”

deve ser interpretada como exclusão tácita dos demais legitimados da Lei de Ação Civil Pública. Ao revés, a remissão expressa da Lei n. 7.913/1989 à Lei n. 7.347/1985 opera como mecanismo de complementariedade normativa, admitindo, no que couber, a incidência da Lei de Ação Civil Pública para autorizar a atuação das associações que preencham os requisitos do artigo 5º, V, “a” e “b”, sem prejuízo das atribuições legalmente conferidas ao Ministério Público e à Comissão de Valores Mobiliários.

No caso, o
Instituto de Proteção e Gestão do Empreendedorismo e Relações de Consumo – IPGE
demonstrou preencher os requisitos legais.

A prova documental atesta sua constituição há período superior a um ano, bem como finalidades estatutárias diretamente voltadas à defesa do consumidor, à proteção de investidores e ao combate a práticas fraudulentas no mercado, abrangendo, entre outras, a repressão a pirâmides financeiras, fraudes empresariais e ilícitos no mercado de capitais.

“Artigo 2º – O INSTITUTO DE PROTEÇÃO E GESTÃO DO EMPREENDEDORISMO E RELAÇÕES DE CONSUMO terá a sigla IPGE e
tem por finalidade e objetivo
s:

I – Semear, incentivar e fortalecer o empreendedorismo, bem como atuar de maneira ostensiva no combate às práticas nocivas que prejudicam o desenvolvimento da atividade empreendedora e as relações comerciais no Brasil;

II – Atuar para redução da burocracia com objetivo de incentivar o empreendedorismo e contribuir para o fortalecimento das garantias de livre mercado e criação de incentivo para novos negócios visando geração de emprego e renda;

III – Atuar de forma incisiva visando melhorar o ambiente de negócios do país para micro e pequenas empresas;

IV – Contribuir para a ampliação de opções de crédito para incentivo ao empreendedorismo e fomento às empresas, bem como auxiliar para tornar esse tema recorrente na agenda econômica e política do Brasil;

V – Democratizar o acesso aos serviços jurídicos para MEI’S, Micro/Pequenas Empresas e Startups, garantindo renda justa para a classe de advogados;

VI – Atuar na busca de soluções efetivas para a redução do chamado Custo Brasil, que gera altas despesas sobre o produto brasileiro e causa injustiças ao consumidor;

VII – Contribuir para o combate dos cartéis que atuam nas licitações governamentais, para que o Estado empregue seus recursos de maneira apropriada em consonância com os padrões de isonomia, qualidade e eficiência, através de licitações transparentes e econômicas;

VIII - Atuar no combate de formas de abuso do poder econômico exercido por grandes corporações, quando divorciado das leis e do dever de solidariedade e respeito com os consumidores brasileiros.

IX- Atuar no combate as práticas ilícitas nas relações de consumo
.

X- Combater esquemas fraudulentos que se utilizam ardilosamente da atividade empresarial para obtenção de vantagens ilícitas (Pirâmides Financeiras e outras fraudes), causando prejuízos aos consumidores;

XI – Atuar na defesa de empreendedores e investidores/consumidores vítimas de fraudes financeiras, denunciando as más práticas nesse mercado.

XII - Desenvolver elou apoiar cursos, seminários, palestras e eventos relacionados à educação financeira, empreendedorismo e gestão de negócios.

XIII - Contribuir para a redução de custos e agilidade na solução de conflitos, incentivando a prática da negociação, mediação, conciliação e arbitragem;

desenvolvendo elou apoiando cursos que tenham por objetivo a formação de gestores de conflitos, bem como incentivar o desenvolvimento profissional do gestor de conflitos, com foco nos princípios da ética profissional, moral e social.

XIV - Manter convénios e ou outras formas de acordo em direito admitidas, com entidades nacionais ou internacionais, que possuam objetivos e ou atividades similares ou complementares às elencadas nos incisos anteriores.

XV - Desenvolver, manter, incrementar e gerir, atividade e projetos de educação; voltados ao empreendedorismo, educação financeira e sobre investimento aos consumidores e gestão de negócios.

XVI - Realizar, promover ou participar de atividades sociais, culturais ou esportivas para obtenção de recursos.

XVII - Atuar na proteção do consumidor, e à ordem econômica.

XVIII - Atuar no combate de fraudes e práticas ilícitas praticadas no mercado de capitais e na reparação de danos causados aos investidores e consumidores.

XIX - Atuar no combate e na reparação de danos decorrentes de vazamento de dados pessoais de consumidores e investidores, em violação da legislação de regência.

XX - Atuar como REPRESENTANTE dos associados que expressamente

autorizarem, em demandas judiciais que os associados tenham interesse;

XXI – Atuar em demandas judiciais como SUBSTITUTA PROCESSUAL de todas as pessoas (associados e não associados) que tiverem interesses e/ou direitos coletivos, difusos e individuais homogêneos a serem garantidos, desde que tais interesses e direitos estejam alinhados aos objetivos e finalidades estatutárias que esta entidade visa defender;

XXII - Educação para o consumo e empreendedorismo;

XXIII - Orientação aos consumidores e empreendedores acerca de seus direitos e obrigações nas relações de consumo XXIV - Fiscalização e estudo do mercado de investimento e consumo, das legislações nacionais e internacionais, bem como de decisões judiciais referentes a legislação de defesa do consumidor;

XXV - Estudos e pesquisas, desenvolvimento de tecnologias alternativas, produção e divulgação de informações e conhecimentos técnicos e científicos que digam respeito as atividades mencionadas neste artigo (em atenção a Lei Federal 13019/14 artigo 84).“. (id. 289179064). [destaquei]

Verifica-se, portanto, correspondência direta entre o objeto da ação, que busca resguardar um conjunto expressivo de vítimas de supostos contratos de investimento dissimulados sob a forma de sociedade em conta de participação, e as finalidades institucionais da entidade, circunstância que evidencia, de forma inequívoca, o atendimento da exigência de pertinência temática.

Importa realçar, ademais, que a própria moldura fática delineada nos autos evidencia a presença de traços consumeristas relevantes. Os aderentes, ao que tudo indica, investidores ocasionais, foram induzidos por intensa publicidade a contratar sob a roupagem de sociedade em conta de participação, com promessa de rendimentos fixos e elevados

Ressalte-se, a propósito, que o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu a possibilidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor em hipóteses de utilização da sociedade em conta de participação como instrumento fraudulento para captação de valores junto ao público, em prejuízo de investidores ocasionais e vulneráveis. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA 7/STJ. OFENSA A RESOLUÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 5 E 7 DO STJ. RESCISÃO CONTRATUAL.
SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO
.
INVESTIMENTO FINANCEIRO
.
RELAÇÃO DE CONSUMO
.
INCIDÊNCIA DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA
.
POSSIBILIDADE
.
INVESTIDOR OCASIONAL
. COMPETÊNCIA DO FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR.

1- Recurso especial interposto em 15/4/2021 e concluso ao gabinete em 28/6/2021.

2- O propósito recursal consiste em dizer se: a) estaria configurado cerceamento de defesa; b) a competência para analisar processo de rescisão de contrato de sociedade em conta de participação seria de vara especializada; c) o foro competente para o julgamento da demanda, em não sendo acolhida a alegação de incompetência absoluta, seria aquele da sede da pessoa jurídica; d) haveria possibilidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor em hipótese de rescisão de contrato de sociedade em conta de participação; e e) caberia a devolução dos valores investidos ante o elevado risco do investimento.

3- Encontrando-se delimitado o contexto fático-probatório no acórdão recorrido, evidenciando a desnecessidade e inutilidade da prova, rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, pois rever a conclusão do Tribunal a quo no sentido de que era cabível o julgamento antecipado da lide encontra óbice no enunciado da Súmula 7 do STJ.

4- A indicação de ofensa a resoluções, portarias e circulares, não enseja a abertura da via especial, pois os aludidos atos normativos não se enquadram no conceito de lei previsto no art. 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal.

5- O exame da caracterização ou não do inadimplemento contratual exigiria o reexame do arcabouço fático-probatório acostado aos autos, além de interpretação de cláusulas contratuais, o que esbarra nos óbices das súmulas 5 e 7 do STJ.

6- Nos termos do art. 991, caput, do Código Civil, na sociedade em conta de participação, a atividade constitutiva do objeto social é exercida unicamente pelo sócio ostensivo, em seu nome individual e sob sua própria e exclusiva responsabilidade, participando os demais dos resultados correspondentes.

7- "
O CDC poderá ser utilizado para amparar concretamente o investidor ocasional (figura do consumidor investidor)
, não abrangendo em seu âmbito de proteção aquele que desenvolve a atividade de investimento de maneira reiterada e profissional."

(REsp 1785802/SP, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 06/03/2019).

8- Para incidência excepcional do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de sociedade em conta de participação, devem estar presentes dois requisitos: (a) a caracterização do sócio participante ou oculto como investidor ocasional vulnerável, e (b) ter sido a sociedade em conta de participação constituída ou utilizada com fim fraudulento, notadamente para afastar a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

9- Na hipótese dos autos, extrai-se do arcabouço fático delineado pela Corte de origem que se encontra evidenciada a desproporção de forças entre as partes diante da estruturação e forma de remuneração do sócio ostensivo e a
caracterização do recorrido como investidor ocasional vulnerável
,
pois este não desenvolve a referida atividade de maneira reiterada e profissional
,
razão pela qual se subsome ao conceito de consumidor
. Ademais, a ré é suspeita de ter utilizado a forma de sociedade em conta de participação como ardil para burlar as regras de proteção do consumidor, motivo pelo qual é de rigor a incidência das normas consumeristas, não havendo que se falar, portanto, em incompetência na hipótese em apreço.

10- Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. (STJ, REsp n. 1.943.845/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 31/3/2022). [destaquei]

A interpretação sistemática e teleológica dos diplomas de regência, portanto, conduz à conclusão de que a Lei n. 7.913/1989 não exclui, mas convoca a aplicação subsidiária da Lei n. 7.347/1985, permitindo a atuação das associações que preencham os requisitos legais.

Nessa perspectiva, o indeferimento da petição inicial por ilegitimidade ativa somente se justificaria diante de manifesta incompatibilidade, o que não se verifica.

Dessarte, impõe-se reconhecer a legitimidade ativa do IPGE para a propositura da presente ação civil pública. A conclusão diversa, a pretexto de conferir prevalência absoluta à especialidade da Lei n. 7.913/1989, acabaria por negar vigência ao seu artigo 3º, desarmonizando o microssistema coletivo e esvaziando o princípio da máxima efetividade da tutela jurisdicional.

Assim, a sentença merece reforma, com o consequente prosseguimento do feito na origem, para regular processamento, saneamento e julgamento do mérito, inclusive com a reavaliação das tutelas de urgência postuladas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Instituto de Proteção e Gestão do Empreendedorismo e Relações de Consumo – IPGE, para reconhecer a sua legitimidade ativa e, por conseguinte, anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem, a fim de que a Ação Civil Pública tenha regular prosseguimento, com a devida apreciação do mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025